Tribunal: TJSP
Processo: 1008177-32.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Compra e venda de tomógrafo. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré.

Não há alegação de vício oculto, que pudesse ensejar a redibição do negócio entabulado entre as partes. Pretende-se, isto sim, que a vendedora seja obrigada a cumprir a garantia contratual no tocante aos reparos ou substituição

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Compra e venda de tomógrafo. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré.

Não há alegação de vício oculto, que pudesse ensejar a redibição do negócio entabulado entre as partes. Pretende-se, isto sim, que a vendedora seja obrigada a cumprir a garantia contratual no tocante aos reparos ou substituição de peça que apresentou dano no curso da relação contratual. Decadência não vislumbrada.

Ainda que o tubo de raio-X seja uma peça ou dispositivo consumível, com desgastes com o tempo e uso, necessitando de trocas de tempos em tempos, a perícia concluiu que o defeito verificado não decorreu de desgaste natural, por ter ocorrido em período de tempo extremamente curto, apresentando "vida útil claramente discrepante da média de componentes similares".

Diante da clara evidência de que o tubo de Raio-X apresentou vida útil discrepante da média de componentes similares, o que denota a existência de algum vício nesse componente, é controversa e prejudicial ao comprador a aplicação da garantia de forma proporcional pro-rata temporis. Deve ser aplicada a garantia geral prevista no contrato. A fabricante deve responder pela reposição total dessa peça, não apenas de parte de seu valor.

Assiste razão à apelante ao invocar a incidência da cláusula de limitação de responsabilidade, pois essa cláusula foi livremente pactuada entre as partes e não se verifica, na inicial, qualquer impugnação à sua aplicação.

Apelação parcialmente provida.